Tribunal: TJSP
Processo: 2198631-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
r – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário n.o 605.481/SP – ACÓRDÃO ADEQUADO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198631-26.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.o 605.481/SP – Tema n.o 266 de Repercussão Geral) – Necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar – Readequação do julgado aos fundamentos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.o 605.481/SP – Tema n.o 266 de Repercussão Geral) – Necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário n.o 605.481/SP – ACÓRDÃO ADEQUADO.